Tribunal: STJ
Processo: 1501588-16.2023.8.26.0081
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792478 - SP
(2024/0427531-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: A P B
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO DE MOURA - SP097975
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
MARINA FERES CARMO - DF060972
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55909865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 1589d3f8-71e0-4172-bd8d-de4b6294b0da

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792478 - SP
(2024/0427531-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: A P B
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO DE MOURA - SP097975
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
MARINA FERES CARMO - DF060972
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por A P B ao acórdão assim ementado (fl.
374):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PROCESSUAL PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU
REINCIDENTE. PRETENSÃO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME
INICIAL ABERTO. DESCABIMENTO. SÚMULA 269/STJ.
1. Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no
§§ 2o
art. 33,
e 3o, do Código Penal; a saber: ausência de reincidência, condenação por período
igual ou inferior a 4 anos e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na espécie, sendo o agravante reincidente, o regime inicial semiaberto é o
adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do
§ 2o, do CP.
art. 33,
2. A jurisprudência desta Corte, conforme dicção da Súmula 269 do STJ,
autoriza, no melhor cenário possível, a incidência do regime semiaberto em favor
do réu reincidente, se a pena for igual ou inferior a 4 anos de reclusão, quando
favoráveis as circunstâncias judiciais.
3. Agravo regimental improvido.
Nas razões, a parte embargante alega omissão quanto à ausência de
distinção pela natureza da pena – detenção e não reclusão – para a fixação do regime
inicial, com remissão ao caput do
do Código Penal (fls.
).
art. 33
384/386
Documento eletrônico VDA55909837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:01
Código de Controle do Documento: 5adf68b1-4edb-423d-a64b-c46bf58ebf22

Sustenta, também, omissão quanto ao princípio da proporcionalidade e à
motivação idônea para impor regime mais gravoso, mesmo à luz da Súmula 269 do
Superior Tribunal de Justiça, citando as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal
Federal e casos em que se admitiu regime aberto a reincidente (fls.
).
386/389
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
No caso, não foi indicada contradição interna ao julgado. Quanto às
omissões alegadas, não se verificam os vícios apontados.
O acórdão embargado enfrentou a matéria relativa ao regime inicial com
base na reincidência, nos §§ 2o e 3o do
do Código Penal e na
art. 33
Súmula 269/STJ,
reafirmando que, sendo o agravante reincidente, o regime inicial adequado é o
, bem como que a decisão do Tribunal local está em conformidade com a
semiaberto
jurisprudência desta Corte.
No mesmo sentido, confira-se o AgRg no HC n.
relatora
746.805/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
28/6/2022,
1/7/2022.
A circunstância de a parte pretender discussão específica sobre o
do
caput
– distinção entre reclusão e detenção – não torna omisso o acórdão,
art. 33
que
, à luz
apresentou fundamentos suficientes e coerentes para a conclusão adotada
da tese recursal então deduzida.
A propósito, cumpre rememorar a orientação do Supremo Tribunal Federal,
firmada em julgado com
, no sentido de que
repercussão geral
as decisões judiciais
não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
(QO no AI n. 791.292,
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões
julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir o
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, confiram-se os EDcl
Documento eletrônico VDA55909837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:01
Código de Controle do Documento: 5adf68b1-4edb-423d-a64b-c46bf58ebf22

nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55909837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:01
Código de Controle do Documento: 5adf68b1-4edb-423d-a64b-c46bf58ebf22

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0427531-3
AREsp 2.792.478 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15013811720238260081
150138117202382600811501588162023826008114112023
15015881620238260081
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A P B
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO DE MOURA - SP097975
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
ADVOGADA
: THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
ADVOGADA
: MARINA FERES CARMO - DF060972
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A P B
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO DE MOURA - SP097975
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
ADVOGADA
: THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
ADVOGADA
: MARINA FERES CARMO - DF060972
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245485254122416560@
2024/0427531-3 - AREsp 2792478 Petição : 2025/0096786-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:21:30
Código de Controle do Documento: 62079C32-30E7-4654-B4F8-75AE1B5FFE76